Tribunal: CARF
Processo: 16191.006192/2011-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1992 a 31/12/1998
DEPÓSITO RECURSAL. ENUNCIADO No 21 DE SÚMULA VINCULANTE DO STF. MATÉRIA SUPERADA.
A discussão quanto à exigência de depósito recursal resta superada a teor do Enunciado no 21 de Súmula Vinculante do STF que pugnou pela inconstitucionalidade da exigência de depósito recursal ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO PELA INSTÂNCIA A QUO.
Nos termos da decisão judicial transitada em julgado, o indeferimento do pedido de produção de provas justificou a decretação da nulidade do ato decisório negador da produção das mesmas, restando aí configurado o prejuízo processual por cerceamento de defesa.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16191.006192/2011-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.139 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Recorrente
RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1992 a 31/12/1998
DEPÓSITO
RECURSAL.
ENUNCIADO
No
21
DE
SÚMULA
VINCULANTE DO STF. MATÉRIA SUPERADA.
A discussão quanto à exigência de depósito recursal resta superada a teor do
Enunciado no 21 de Súmula Vinculante do STF que pugnou pela
inconstitucionalidade da exigência de depósito recursal ou arrolamento prévios
de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. NULIDADE DA
DECISÃO ADMINISTRATIVA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE
PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. RETORNO DOS AUTOS PARA
NOVO JULGAMENTO PELA INSTÂNCIA “A QUO”.
Nos termos da decisão judicial transitada em julgado, o indeferimento do
pedido de produção de provas justificou a decretação da nulidade do ato
decisório negador da produção das mesmas, restando aí configurado o prejuízo
processual por cerceamento de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por este se constituir de peça processual declarada nula por decisão
judicial, devendo os autos retornarem à primeira instância administrativa para novo julgamento,
que deverá considerar o provimento obtido pelo contribuinte na ação ordinária no 0028426-
65.2002.4.03.6100.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16191.006192/2011-69
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.139 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16191.006192/2011-69

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 141/161) interposto contra decisão-notificação
n° 21.403/487/2002, de fls. 127/135, que julgou o lançamento procedente, mantendo o crédito
tributário formalizado na NFLD - Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – DEBCAD no
35.435.779-4, consolidada em 05/03/2002, no montante de R$ 663.409,30, já incluídos multa e
juros (fls. 04/46), acompanhada do Relatório Fiscal (fls. 51/55), referente às contribuições
devidas à Seguridade Social, relativas à parte empresa, segurados, Seguro de Acidentes do
Trabalho (SAT) e Terceiros (Salário Educação, Incra, Sesc e Sebrae), incidentes sobre as
remunerações de trabalhadores considerados indevidamente como autônomos pela empresa,
correspondente ao período compreendido entre 01/1992 e 12/1998.
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 11/03/2002 (fl. 91) e apresentou
defesa em 25/03/2002 (fls. 93/110), acompanhada de documentos (fls. 111/124), com os
seguintes argumentos extraídos da decisão-notificação e abaixo reproduzidos (fls. 128/129):
(...)
DA IMPUGNAÇÃO
2. Dentro do prazo regulamentar, a notificada contestou o lançamento através do
instrumento de fls. 91/107, alegando em síntese:
DA DECADÊNCIA
2.1 que a Constituição Federal de 1988 atribuiu a todas as contribuições sociais, a
natureza de tributo. A doutrina e jurisprudência pátria, da mesma maneira é unânime em
declarar a natureza tributária das contribuições sociais e, nesses termos, é irrefutável,
que à elas se aplicam todos os princípios e dispositivos inerentes à esta qualidade;
2.2 que nas referidas condições, verifica-se que o prazo decadencial para que o INSS
constituísse eventual débito era de 5 (cinco ) anos, consoante o que dispõe claramente o
artigo 173 do Código Tributário Nacional;
2.3 que, como cabe à lei complementar a regulamentação de prescrição e decadência
sobre tributos, é de se reconhecer a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei
8.212/91que tratam da prescrição e decadência, no âmbito da Previdência Social, tendo
em vista o disposto no Art. 146, III, da Constituição Federal;
3.4. que, diante de tal inconstitucionalidade, os valores das contribuições cujos fatos
geradores ocorreram antes de 11/03/1997, devem ser excluídos da presente NFLD.
DA COMPETÊNCIA DO INSS
3.5. que é flagrante a incompetência do INSS para fiscalizar a existência ou não da
relação de emprego, sedo absolutamente nulo o ato praticado por autoridade vinculado
ao INSS, que declara existente o vínculo de emprego;
3.6. que os únicos modos de se ver reconhecida uma relação de emprego são por meio
de assinatura da carteira de trabalho ou de declaração judicial;
3.7. que a fiscalização referente ao registro de empregados é de competência do Fiscal
do Trabalho, vinculado à Delegacia Regional do Trabalho, e não do Auditor Fiscal da
Previdência Social;
3.8. que não existe lei autorizando o Fiscal do INSS a proceder à fiscalização em sede
de empresa para averiguar a regularidade das relações de trabalho;
3.9. que se for reconhecida a possibilidade do INSS declarar a existência de uma relação
de emprego, forçosamente estará sendo conferida à Justiça Federal Ordinária a
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.139 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16191.006192/2011-69

competência para apreciar estes fatos em sede de embargos à execução, analisando a
existência ou não de relação de emprego, cuja competência cabe à Justiça do Trabalho;
3.10. que caso seja reconhecida a competência do INSS para declarar a existência de
vínculo de emprego poderia ocorrer divergência entre uma decisão do INSS e uma
eventual decisão judicial da Justiça do Trabalho;
3.11. que já decaiu o direito dos supostos trabalhadores verem reconhecido a relação de
emprego (Art. 70, XXIX, da CF/88), não podendo o suposto trabalhador ou o INSS
pretender ver declarada essa situação e, não existindo relação de emprego, não há o fato
gerador e o surgimento da obrigação tributária;
3.12. que, apesar do Art. 116 do CTN admitir, em tese, a desconsideração de atos ou
negócios jurídicos com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador, ainda
não existe lei ordinária que regulamente a matéria;
3.13. que não existe anotação dos supostos contratos de trabalho nas CTPS das pessoas
elencadas na presente notificação fiscal, tampouco houve determinação neste sentido
proferido pelo órgão competente, de modo que não há relação de emprego;
3.14. que, na realidade, o que houve foi contratação eventual de pessoas para prestação
de serviços como autônomos pela BAND, razão pela qual não há os requisitos da
subordinação e da pessoalidade;
3.15. que no contrato do Sr. José Ângelo Gaiarça está expresso que a sua atuação não
caracterizará qualquer vínculo empregatício; o mesmo acontecendo com o jornalista
Newton Carlos de Figueiredo, que comentava programas jornalísticos.
3.16. que os profissionais não eram impedidos de exercer suas atividades profissionais
em paralelo àquelas desenvolvidas na BAND, o que retira os requisitos da habitualidade
e da exclusividade;
3.17. que ao pretender vislumbrar relação de emprego em contratos de representação
comercial, o Auditor Fiscal cometeu um absurdo, tendo em vista que tais contratos são
de natureza comercial, regidos por legislação própria e que não geram vínculo de
emprego, conforme entendimento jurisprudencial;
3.18. que as contribuições devidas ao SESC e ao INCRA já foram declaradas indevidas
pela Justiça, em sentenças nas Ações nrs. 98.0049.822-2 e 98.0046.355-0,
respectivamente, propostas pela Impugnante contra o INSS.
DA COMPENSAÇÃO
3.19. que, caso se repute legal o presente lançamento fiscal, devem ser compensados os
valores já pagos a título de contribuição sobre a remuneração de autônomos;
TAXA SELIC
3.20. que a taxa SELIC vem sendo reiteradamente declarada inconstitucional por nossos
Tribunais como índices de juros incidentes sobre débitos tributários;
3.21. que a taxa SELIC, apesar de existir lei expressa autorizando a sua utilização como
forma de atualização dos débitos tributários, não existe previsão legal definindo a forma
de cálculo desta taxa, que é arbitrada pelo BACEN, não sendo respeitado o Princípio da
Legalidade;
DO PEDIDO
4. Pelo exposto, requer seja acolhida a presente defesa para ser julgada insubsistente o
débito apurado na presente NFLD. Protesta pela concessão de prazo para a juntada de
documentos, bem como a produção de todos os tipos de prova em direito admitidas.
(...)
Da Decisão de Primeira Instância

Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.139 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16191.006192/2011-69

A Diretoria de Arrecadação da Gerência-Executiva São Paulo – Oeste do Instituto
Nacional do Seguro Social, na Decisão-Notificação no 21.403/487/2002 (fls. 127/135), julgou o
lançamento procedente, conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 127):
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
1.CARACTERIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE EMPREGO. Se constatado pela
Fiscalização do INSS que o segurado contratado como trabalhador autônomo ou a este
equiparado, ou qualquer outra denominação, preenche os requisitos de empregado
(pessoalidade, subordinação, não eventualidade e onerosidade), deverá ser
desconsiderado o vínculo pactuado e efetuado o enquadramento como segurado
empregado. As contribuições devidas à Seguridade Social incidirão sobre a
remuneração paga ou creditada, a qualquer título, ao segurado empregado. Art. 30 da
CLT; Art. 12, inciso I, da Lei 8.212/91 e Art. 229, § 2°, do Decreto 3.048/99.
2. JUROS — É lícita a utilização da Taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia — SELIC, para o cálculo dos juros incidentes sobre as
contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS. Art. 34 da Lei
8.212/91.
LANÇAMENTO PROCEDENTE
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 19/09/2002 (AR de fl.
137) e interpôs, em 04/10/2002 (fl. 140), recurso voluntário (fls. 141/161), em que repisa os
mesmos argumentos da impugnação, a seguir reproduzidos:
(...)
2 Nulidade da decisão – Cerceamento de Defesa
(...)
A ouvida de testemunhas era relevantíssima para que a recorrente pudesse provar que os
autônomos relacionados pelo Fiscal não eram seus empregados, pois não havia
subordinação ou habitualidade na prestação dos serviços.
Em não sendo reconhecido à recorrente o direito de produzir provas essenciais para a
comprovação de seu direito no curso do procedimento administrativo, o mesmo é nulo
de pleno direito, razão pela qual se requer o recebimento do presente recurso para o fim
de anular o processo administrativo a partir da decisão proferida, de modo a se garantir
ao recorrente o direito de produzir as provas que entender necessárias, em especial a
oitiva de testemunhas que irão comprovar a inexistência de relação de emprego entre os
autônomos relacionados pelo Sr. Fiscal e a recorrente.
3 Decadência
Como se disse, em função do procedimento administrativo instaurado pelo INSS, em 11
de março de 2002 a Band foi notificada do lançamento de créditos decorrentes de
contribuições previdenciárias referentes a alegados fatos imponíveis ocorridos a partir
de janeiro de 1992.
Na impugnação à NFLD, demonstrou-se que o prazo decadencial para que o fisco
constitua o crédito tributário por meio do lançamento é de 5 (cinco) anos, a teor do que
dispõe o art. 150, §4°, c/c art. 173, I, ambos do CTN (recepcionado como lei
complementar pelo que dispõe o artigo 146, III, "b", da CF/88).
(...)
Requer-se, pois, a anulação da NFLD em vista da decadência do direito do INSS de ter
constituído o crédito tributário com referência às contribuições previdenciárias
referentes aos alegados fatos geradores ocorridos antes de 11 de março de 1997, com a
extinção do respectivo crédito tributário, por força do disposto no artigo 156, V, do
CTN.
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.139 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16191.006192/2011-69

4 Incompetência do INSS para declarar relação de emprego
Demonstrou-se que o vínculo empregatício pode ser reconhecido de duas formas: por
meio de contrato de trabalho firmado entre as partes e lançado na Carteira de Trabalho e
Previdência Social; ou mediante sentença proferida pela Justiça do Trabalho.
Somente quando o vínculo trabalhista estiver reconhecido pelo meio próprio é que pode
o INSS autuar o empregador pelo não recolhimento das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a folha de salários. Afinal, não existindo contrato de trabalho, não
ocorre o fato gerador das contribuições.
(...)
Ora, não existe nenhum dispositivo legal que permita a atuação do INSS nesses moldes,
já que não existe lei que outorgue competência para o INSS reconhecer vínculo de
emprego.
(...)
Não se tem dúvidas, assim, de que a competência para a realização do procedimento
fiscalizatório é do Fiscal do Trabalho, vinculado à Delegacia Regional do Trabalho.
(...)
Afora isso, o reconhecimento de relação de emprego exige a produção de provas, em
especial orais, que não foram produzidas no antes da autuação e que ocorrem
usualmente no Judiciário.
(...)
Embora não se tenha dúvida de que não se pode confundir a relação jurídica existente
entre a empresa e seu prestador de serviço e a relação jurídica tributária entre o INSS e a
empresa, o fato é que essa relação só existirá se houver a relação de emprego. A
declaração da relação de emprego é essencial para a caracterização da relação jurídica
tributária. A relação de emprego é conditio sine qua non para a ocorrência do fato
gerador e o surgimento da obrigação tributária e, como se disse, somente à Justiça do
Trabalho compete declarar existente a relação empregatícia.
Ou seja: primeiro deve ser reconhecido o vínculo de emprego pelos meios próprios e,
depois de reconhecido, poderia o INSS lavrar NFLD para exigir o pagamento das
contribuições incidentes sobre a folha de salários. Requer-se, pois, o acolhimento do
presente recurso, com a conseqüente reforma da decisão atacada e a declaração de
nulidade da NFLD tendo em vista a incompetência do agente.
5 Impossibilidade de Desconstituição de Negócios Jurídicos
Sem embargo do que foi alegado quanto à inexistência de competência do agente para
declarar a existência de relação de emprego, a NFLD também não poderia desconstituir
negócios jurídicos celebrados pela Band.
Somente com o advento da Lei Complementar n° 104/2001, que inseriu o parágrafo
único ao artigo 116 do Código Tributário Nacional é que nosso ordenamento passou a
admitir, em tese, a desconsideração de atos ou negócios jurídicos com a finalidade de
dissimular a ocorrência de fato gerador. E isso ainda dependente de regulamentação em
lei ordinária, que até o presente momento não foi editada (sem embargo da MP n°
66/2002, que, além de ter vigência temporária, foi editada depois da ocorrência dos
fatos geradores e não poderia regular tal matéria por ausente os pressupostos exigidos
pelo art. 62 da CF/88).
Se o fiscal entendeu que o negócio jurídico havido entre a Band e os autônomos por ela
contratados não se adequava à realidade fática e, portanto, tinha o intuito de dissimular a
prática do fato gerador, nada poderia fazer, eis que o ordenamento jurídico vigente não
lhe autoriza a desconstituir atos jurídicos tal como fez.
Somente por declaração judicial (da Justiça do Trabalho) transitada em julgado,
reconhecendo o vínculo de emprego, é que poderia ser cogitada a cobrança da
contribuição previdenciária.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.139 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16191.006192/2011-69

Assim, por mais esse motivo deve ser acolhido o presente recurso com a conseqüente
anulação da NFLD.
6 A Inexistência de Fato Imponível - Ausência de Vínculo Empregatício
A r. decisão, ao se manifestar sobre a existência do vínculo empregatício, limitou-se a
aceitar por verdadeiras as afirmações feitas pelo Sr. Fiscal, sem sequer investigar os
argumentos deduzidos na impugnação e sem permitir que a recorrente produzisse as
provas necessárias para a comprovação da inexistência do vínculo de emprego.
(...)
Primeiramente, é de se esclarecer que a existência do vínculo empregatício há que ser
reconhecida por ato adequado. Como explica o Prof. Paulo de Barros Carvalho (Direito
Tributário. Fundamentos Jurídicos da Incidência. São Paulo: Saraiva, 1999. pp. 85 e ss),
somente quando se verte o evento em linguagem jurídica competente é que este evento
passa a se configurar fato jurídico, hábil a desencadear efeitos no mundo do direito.
Assim, somente mediante a constatação da existência da prestação de serviços com
vínculo empregatício pela forma adequada (anotação em carteira de trabalho ou
declaração judicial pela Justiça do Trabalho) é que se pode considerar ocorrido o fato
jurídico tributário referente às contribuições previdenciárias. Sem que haja a
constatação da existência do fato jurídico tributário através da linguagem competente,
não se pode falar em fato imponível.
No caso, não existe anotação do suposto contrato de trabalho na CTPS das pessoas
elencadas no auto de infração. Também não existe determinação neste sentido proferida
por órgão competente (seja a Delegacia Regional do Trabalho, seja por um Juiz do
Trabalho). Deste modo, não há linguagem jurídica competente afirmando existir a
relação de emprego.
Como se não bastasse, analisando o quadro fático, percebe-se que, na realidade,
inexistiu prestação de serviços com vínculo empregatício com as pessoas lá indicadas:
houve contratação eventual de pessoas para prestação de serviços como autônomos pela
Band.
Entretanto, nunca houve subordinação entre essas pessoas físicas e a Band. Também
não havia pessoalidade, eis que a contratação era das pessoas jurídicas e não das pessoas
físicas.
Os documentos e fundamentos em que se baseou a autoridade fiscalizatória certamente
não são suficientes para a caracterização do vínculo empregatício. Sequer foram ouvidas
as pessoas que supostamente seriam empregadas da Band! Apesar de existirem recibos
de pagamento de autônomos (inclusive com o recolhimento da contribuição incidente
sobre esse pagamento), de não existir qualquer evidência de prestação de serviço
habitual, de não haver qualquer indício de prestação de trabalho subordinado, de não
haver exclusividade na prestação dos serviços, ainda assim o fiscal do INSS entendeu
ter restado caracterizado o vínculo de emprego.
(...)
7 Contribuições para Terceiros
Além da contribuição da empresa, dos empregados, de Seguro de Acidente de
Trabalhos, foram inseridas na notificação contribuições supostamente devidas para
terceiros (Incra, Salário Educação, Sesc, Sebrae).
Ocorre que a defendente não é sujeito passivo de nenhuma dessas contribuições, e já
está discutindo em juízo a inconstitucionalidade e a ilegalidade dessas cobranças.
Em relação à contribuição ao SESC já foi inclusive proferida sentença de mérito
declarando a inexistência de relação jurídica tributária que obrigue a ora defendente
(prestadora de serviços) a efetuar o pagamento daquela contribuição (autos n°
98.0049.822-2, perante a 20a Vara Federal de São Paulo).
Diferentemente do que afirmou a r. decisão, a existência de medida liminar e sentença
concessiva de segurança garantem, sim, à recorrente, o direito de não efetuar o
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.139 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16191.006192/2011-69

pagamento das contribuições. Sabendo-se que medida liminar em mandado de
segurança suspende a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, IV, do CTN), e que a
apelação em mandado de segurança não tem efeito suspensivo (art. 12, parágrafo único,
da Lei n° L533/51), abusiva a exigência fiscal se existe, em favor do contribuinte,
medida liminar confirmada por sentença concessiva da segurança garantindo o direito
de não efetuar o recolhimento da exação.
No que se refere à contribuição ao INCRA, a questão é objeto de discussão perante a 2
Vara Federal de São Paulo (autos n° 98.0046.355-0) e, certamente, será reconhecida a
inexistência de relação jurídica tributária eis que a defendente exerce atividades
exclusivamente urbanas, não havendo razão para contribuir ao INCRA.
Assim, diante da inclusão indevida das contribuições a terceiros no cálculo da suposta
dívida da recorrente, por mais essa razão a NFLD deve ser anulada, depois de ser
acolhido o presente recurso.
8 Compensação
Mesmo que se repute legal e constitucional a autuação fiscal, é certo que o valor que
está sendo exigido não se revela correto.
Alegou-se, na impugnação, que, tendo os referidos profissionais trabalhado como
autônomos, eles certamente recolheram a contribuição previdenciária nessa qualidade e,
portanto, qualquer valor que vier a ser cobrado da Band tem de ser compensado com os
valores pagos pelos mesmos, sob pena de caracterização de dupla tributação pelos
mesmo fato.
A r. decisão, entretanto, não analisou corretamente esse pedido, afirmando que os
valores que haviam sido pagos pela recorrente foram compensados.
O que se pretende compensar são os valores pagos pelos autônomos que, nessa
qualidade, efetuaram o recolhimento de suas contribuições. Não pode o INSS pretender
receber as contribuições dos autônomos e ainda cobrar da empresa a contribuição como
se empregados fossem.
Assim, os valores exigidos não se revelam corretos na medida em que não foi procedida
a necessária compensação.
9 Taxa Selic
Além das irregularidades acima apontadas, a forma de atualização do suposto crédito
tributário também não obedeceu aos ditames constitucionais.
Com relação aos débitos referentes a fatos geradores ocorridos entre fevereiro e
dezembro de 1991 (cuja decadência já havia se operado quando do lançamento),
utilizou-se a TR/TRD como forma de juros. Entre janeiro de 1992 e dezembro de 1994
utilizou-se a UFIR como índice de correção monetária, acrescida de juros de 1% (um
por cento) ao mês. A partir de janeiro de 1995 passou-se a utilizar a taxa Selic.
Ora, a taxa Selic vem sendo reiteradamente declarada inconstitucional por nossos
Tribunais como índices de juros incidentes sobre débitos tributários.
Como se sabe, em matéria tributária vige o princípio da estrita legalidade. Isto significa
que a cobrança de tributos, correção monetária, juros e multas deve ter expressa
fundamentação legal, sob pena de ofensa ao princípio constitucional insculpido no
artigo 150, I, da Constituição Federal.
No caso da taxa Selic, apesar de existir lei expressa autorizando a utilização desta taxa
como forma de atualização dos débitos tributários, não existe previsão legal definindo a
forma de cálculo desta taxa. Quem arbitra o valor da taxa Selic é o Banco Central, de
modo que não se mostra respeitado o princípio da legalidade para a sua aplicação.
A jurisprudência tem reconhecido esta inconstitucionalidade. A título de exemplo,
reproduz-se trecho da ementa de acórdão proferido pelo c. STJ, com base em voto
proferido pelo Min. Franciulli Neto:
(...)
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.139 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16191.006192/2011-69

Diante disto, verifica-se a nulidade da NFLD, eis que nela foram inseridas cominações
legais a título de juros que não respeitam o princípio constitucional da estrita legalidade
em matéria tributária.
10 Conclusão
Por tudo o que foi exposto, requer-se seja acolhido o presente recurso, anulando-se a r.
decisão por cerceamento de defesa ou modificando-se-a, para julgar insubsistente o
débito apurado pela fiscalização, com a conseqüente anulação da NFLD.
A Seção de Análise de Defesa e Recursos exarou despacho em 11/10/2002,
referente à interposição do recurso ao CRPS sem o depósito prévio, nos termos a seguir (fl. 166):
1. A empresa acima identificada, inconformada com a Decisão-Notificação n°
21.403/487/2002, que julgou procedente o presente lançamento fiscal, recorre à
CaJ/CRPS, com recurso dentro do prazo, sem o comprovante do depósito prévio no
montante equivalente à 30% do crédito apurado, conforme exigência do artigo 10 da Lei
9.639 de 25/05/98.
2. Também não foi juntada aos autos, decisão judicial que dispense a empresa da
obrigatoriedade de cumprir tal encargo, tendo em vista que não houve concessão de
medida liminar no MS 200261000224325 e foi negado seguimento ao Agravo de
Instrumento interposto contra a decisão do juiz de ia instância (fls. 161/162)
1. Por outro lado, a Recorrente não trouxe aos autos nenhum fato novo que tenha o
condão de modificar, de ofício, a r. decisão ora recorrida.
2. Assim, nestas condições, o recurso interposto pela empresa não se encontra
devidamente instruído para apreciação do Conselho de Recursos da Previdência Social,
motivo pelo qual deve ser-lhe negado seguimento, com o conseqüente encerramento da
fase administrativa do presente processo.
3. Face o exposto, sugerimos o encaminhamento dos autos à Procuradoria do INSS para
fins de inscrição em Dívida Ativa, feito este que deverá ser comunicado à empresa.
(...)
Em decorrência desse fato, por meio da Carta no 3392/2002 de 14/10/2002, o
contribuinte foi informado do encaminhamento do crédito lançado nos presentes autos para
inscrição em dívida ativa (fls. 167/169).
Do despacho exarado pela PGFN, em data de 26/05/2021, extrai-se o que segue
(fls. 453/454):
Trata-se de ação pelo procedimento comum - 0028426- 65.2002.403.6100 - na qual a
parte autora objetivou a nulidade do lançamento que resultou as NFLDs No 35.435.778-
6 e 35.435.779-4 em razão de cerceamento de defesa bem como a declaração de
decadência dos créditos.
Em 1a instancia foi declarada (i) a decadência dos créditos tributários relativos aos fatos
geradores até dezembro de 1996; (ii) e quanto aos créditos objetos das NFLDs no
35.435.78-4 e 35.435,779-4 foi julgada parcialmennte (sic) procedente o pedido para
anular os processos administrativos a partir da decisão que indeferiu produção de
provas, indeferidas, ASSEGURANDO sejam elas produzidas na fase administrativa.
A sentença foi mantida pelo E. TRF 3a Região e transitou em julgado em ABRIL
DE 2018.
Interpostos recursos Especial, Agravo Interno e Agravo Interno no Agravo, tiveram
negado provimento.
Assim, à DIDAU a quem solicito, com a máxima URGÊNCIA, tomar ciência e
providenciar o cumprimento da decisão
(i) ratificando a NFLD 35.435.779-4 (que abrange competências anteriores a janeiro
de 1997),
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.139 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16191.006192/2011-69

(ii) (ii) retornar as inscrições à fase administrativa e encaminhar à RECEITA
FEDERAL para cumprimento da decisão – reabrir provas na fase
administrativa, uma vez que está correndo prazo prescricional;
(iii) comunicar a DIAFI, via email o retorno à fase administrativa para
providências junto a E. Fiscal no 0047213-85.2005.403.6182.
Ressalta-se o curso do prazo prescricional.
(...)
Por intermédio do Termo de Intimação RFB/SRRF08/ECOA/CONTCARF No
15.516/2021
de
14/06/2021,
referente
à
sentença
judicial
processo
no
0028426-
65.2002.4.03.6100, o contribuinte foi intimado dos seguintes fatos (fl. 467):
Processo no 16191.006192/2011-69
Interessado: RADIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES S.A.
CNPJ/CPF: 60.509.239/0001-13
Endereço: R RADIANTES, 13, MORUMBI, SÃO PAULO, SP CEP: 05614-130
REF.: Sentença judicial processo n.o 0028426-65.2002.4.03.6100
Senhor(a) contribuinte,
1. Conforme a sentença acima referenciada, os Debcads n.os 35.435.778-6 e 35.435.779-
4 retornaram à fase administrativa bem como foram excluídas as competências
decadentes (01/1992 a 12/1996).
2. O processo será encaminhado ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF para o julgamento do Recurso Voluntário.
No despacho de encaminhamento, lavrado em 18/06/2021, constam as seguintes
informações (fl. 476):
Em atendimento às decisões judiciais de fls. 419 a 445/447, os debcads 35.435.778-6 e
35.435.779-4 tiveram sua inscrição em Dívida Ativa da União cancelada, retornando,
portanto, à fase administrativa para a produção de provas através do Recurso Voluntário
de fls. 141/161 para o qual foi negado o seguimento (fls. 166/171), bem como a
retificação do último para a exclusão das competências de 01/1991 a 31/12/1996,
julgadas decadentes na referida decisão judicial. Face ao exposto, encaminho para o
julgamento do Recurso Voluntário.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em 06/10/2022.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Preliminarmente, conforme aduzido em linhas pretéritas, convém ponderar que,
segundo informação constante no despacho de fl. 166, foi negado seguimento do recurso
voluntário interposto e o processo foi encaminhado à Procuradoria do INSS para fins de
inscrição em dívida ativa, em virtude do mesmo não ter sido devidamente instruído para a
apreciação, à época, do Conselho de Recursos da Previdência Social, uma vez que não veio
acompanhado do comprovante do depósito prévio equivalente a 30% do crédito apurado ou de
cópia de decisão judicial dispensando a empresa da obrigatoriedade de cumprir tal encargo,
tendo em vista que não houve concessão de medida liminar no MS 200261000224325 e foi
negado seguimento ao Agravo de Instrumento interposto contra a decisão do juiz de 1a instância.
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.139 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16191.006192/2011-69

Com relação ao depósito prévio como condição para o processamento e
conhecimento do presente recurso, é de se destacar que a discussão resta superada a teor do
Enunciado no 21 de Súmula Vinculante do STF1, que pugnou pela inconstitucionalidade da
exigência e depósito recursal ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de
recurso administrativo.
De acordo com informações e documentos colacionados aos presentes autos, o
contribuinte interpôs ação ordinária no 0028426-65.2002.4.03.6100 na qual objetivou a nulidade
do lançamento que resultou as NFLDs no 35.435.778-6 e 35.435.779-4, em razão de cerceamento
de defesa, bem como, a declaração de decadência dos créditos, conforme se depreende do
excerto do despacho exarado pela PGFN em 26/05/2021 (fls. 453/454):
Trata-se de ação pelo procedimento comum - 0028426- 65.2002.403.6100 - na qual a
parte autora objetivou a nulidade do lançamento que resultou as NFLDs No 35.435.778-
6 e 35.435.779-4 em razão de cerceamento de defesa bem como a declaração de
decadência dos créditos.
Em 1a instancia foi declarada (i) a decadência dos créditos tributários relativos aos fatos
geradores até dezembro de 1996; (ii) e quanto aos créditos objetos das NFLDs no
35.435.78-4 e 35.435,779-4 foi julgada parcialmennte (sic) procedente o pedido para
anular os processos administrativos a partir da decisão que indeferiu produção de
provas, indeferidas, ASSEGURANDO sejam elas produzidas na fase administrativa.
A sentença foi mantida pelo E. TRF 3a Região e transitou em julgado em ABRIL
DE 2018.
Interpostos recursos Especial, Agravo Interno e Agravo Interno no Agravo, tiveram
negado provimento.
(...)
Extrai-se da reprodução acima que a sentença de primeira instância foi mantida
pelo TRF da 3a Região e transitou em julgado em abril/2018.
Nos termos da sentença exarada pelo TRF 3a Região em 02/10/2015, houve (fls.
403/405):
(i)
o reconhecimento da decadência em relação às competências de
janeiro/1992 a dezembro de 1996, com base no artigo 173, I do CTN,
permanecendo hígidas as competências relativas aos meses de
janeiro/1997 a outubro/1998 e
(ii)
a decretação da nulidade somente a partir do ato decisório negador da
produção de provas, momento em que restou configurado o cerceamento
do direito de defesa do contribuinte, não se justificando a decretação da
nulidade da integralidade dos processos administrativos.
A par disso, uma vez que a decisão judicial decretou a nulidade do decisório de
primeira instância, por cerceamento de defesa, ao negar a produção de provas, os presentes autos
devem retornar àquela instância de julgamento administrativo para que seja proferida nova
decisão, sob pena de supressão de instâncias e a configuração de novo cerceamento de defesa,
além de caracterizar desobediência à determinação judicial.
Conclusão

1 Súmula Vinculante 21 - Depósito prévio
É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de
recurso administrativo.
Publicação - DJe no 210/2009, p. 1, em 10/11/2009.
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.139 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16191.006192/2011-69

Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em não conhecer
do recurso voluntário, por este se constituir de peça processual declarada nula por decisão
judicial, devendo os autos retornarem à primeira instância administrativa para novo julgamento,
que deverá considerar o provimento obtido pelo contribuinte na ação ordinária no 0028426-
65.2002.4.03.6100.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 488
DF CARF MF
Original